Tribunal: CARF
Processo: 10380.744370/2021-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-08

Ementa:
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2017, 2018
FATO GERADOR. DISPONIBILIDADE ECONÔMICA OU JURÍDICA. RENDA. PRODUTO DO TRABALHO..
O imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos.
SUJEITO PASSIVO. CONTRIBUINTE. PESSOA FÍSICA. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador. O contribuinte do imposto sobre a renda é o titular da disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou de proventos de qualquer natureza.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
São tributáveis os rendimentos do trabalho não assalariado entre os quais se incluem os honorários do livre exercício da profissão de advogado. Caracteriza omissão de rendimentos a falta de inclusão dos honorários advocatícios recebidos na base de cálculo do imposto sobre a renda.
MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 147. Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA. EFEITOS. As decisões administrativas proferidas por órgão colegiado, sem lei que lhes atribua eficácia, não constituem normas complementares do Direito Tributário.
JURISPRUDÊNCIA JUDICIAL. EFEITOS As decisões judiciais fazem coisa julgada às partes, não beneficiando, nem prejudicando terceiros.
COMPENSAÇÃO. PEDIDO. APRECIAÇÃO. COMPETÊNCIA.
A competência para apreciar pedido de compensação de tributos é do titular da unidade da Receita Federal do Brasil da jurisdição do domicílio tributário do contribuinte.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.744370/2021-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.437 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de fevereiro de 2024
Recorrente
HELCI DE CASTRO SALES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2017, 2018
FATO GERADOR. DISPONIBILIDADE ECONÔMICA OU JURÍDICA.
RENDA. PRODUTO DO TRABALHO..
O imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato
gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda, assim
entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos.
SUJEITO PASSIVO. CONTRIBUINTE. PESSOA FÍSICA. O sujeito passivo
da obrigação principal diz-se contribuinte, quando tenha relação pessoal e
direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador. O contribuinte do
imposto sobre a renda é o titular da disponibilidade econômica ou jurídica de
renda ou de proventos de qualquer natureza.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
São tributáveis os rendimentos do trabalho não assalariado entre os quais se
incluem os honorários do livre exercício da profissão de advogado. Caracteriza
omissão de rendimentos a falta de inclusão dos honorários advocatícios
recebidos na base de cálculo do imposto sobre a renda.
MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 147.
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta
de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea
pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
JURISPRUDÊNCIA
ADMINISTRATIVA.
EFEITOS.
As
decisões
administrativas proferidas por órgão colegiado, sem lei que lhes atribua
eficácia, não constituem normas complementares do Direito Tributário.
JURISPRUDÊNCIA JUDICIAL. EFEITOS As decisões judiciais fazem coisa
julgada às partes, não beneficiando, nem prejudicando terceiros.
COMPENSAÇÃO. PEDIDO. APRECIAÇÃO. COMPETÊNCIA.
Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.437 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.744370/2021-11
A competência para apreciar pedido de compensação de tributos é do titular da
unidade da Receita Federal do Brasil da jurisdição do domicílio tributário do
contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário, vencido o Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula (Relator), que
deu provimento parcial ao recurso para deduzir os valores pagos pela pessoa jurídica. Designada
para redigir o voto vencedor a Conselheira Débora Fófano dos Santos.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos Eduardo Fagundes de Paula - Relator
(documento assinado digitalmente)
Debora Fófano dos Santos - Redatora designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Marcelo Freitas de Souza Costa (suplente convocado) e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa
(Presidente).Ausente o conselheiro Thiago Alves Feital, substituído pelo conselheiro Marcelo
Freitas de Souza Costa.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto, contra acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento 07, que rejeitou a impugnação apresentada para
manter o crédito tributário em litígio de R$ 14.165.240,04 (quatorze milhões cento e sessenta e
cinco mil duzentos e quarenta reais e quatro centavos) (Demonstrativo Consolidado do Crédito
Tributário do Processo – f. 2), diante da verificação de omissão de rendimentos recebidos de
pessoa física decorrentes de trabalho sem vínculo empregatício, sujeitos ao recolhimento mensal
obrigatório, e falta de recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão, relativamente
referente aos exercícios 2018 e 2019 (anos-calendário 2017 e 2018) (Auto de Infração – fls.
02/40).
Com o início da fiscalização, o ora recorrente foi intimado a informar os valores
mensais dos honorários advocatícios declarados pela Sociedade Individual de Advocacia – Helci
Castro Sales (CNPJ no 28.914.748/0001-19) nos anos-calendário de 2017 e de 2018.
Em resposta (fls. 71/119), o contribuinte apresentou relação de faturamentos
mensais da referida sociedade.
Fl. 314
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.437 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.744370/2021-11
Através do procedimento de diligência, constatou-se que vários
autores/beneficiários de precatórios do Processo no 0002572.1990.4.05.8100 informaram em
suas declarações de IRPF, ano calendário de 2017, pagamentos de honorários advocatícios
descontados das quantias a que tinham direito pelo sucesso da ação ao advogado Helci de Castro
Sales.
A fiscalização concluiu que o montante total declarado pelos contribuintes como
honorários ao advogado superou significativamente os valores que ele próprio informou como
Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas em sua declaração de imposto de renda de 2018.
Assim, para esclarecer essas discrepâncias, foram realizadas diligências fiscais em
20 contribuintes que informaram os maiores valores pagos ao advogado. As conclusões das
diligências indicaram que os valores informados pelos contribuintes como honorários
advocatícios foram provenientes de depósitos realizados de acordo com procedimentos judiciais
específicos e regulares, conforme detalhado no texto.
Quanto aos rendimentos declarados, o interessado declarou rendimentos
tributáveis recebidos de pessoa física, referentes a honorários advocatícios em processos
judiciais, durante o ano-calendário de 2017.
Após uma análise detalhada, foi constatado que o interessado somou
equivocadamente valores recebidos como um dos autores de um processo judicial ao montante
de seus honorários, resultando em uma diferença na apuração da base de cálculo dos rendimentos
tributáveis.
Além disso, o relatório fiscal menciona que o interessado declarou valores como
Lucros e Dividendos Recebidos de sua sociedade individual de advocacia, Helci de Castro Sales.
A autoridade tributária reclassificou esses valores como Rendimentos Tributáveis Recebidos de
Pessoas Físicas, considerando que os honorários advocatícios constituem rendimentos
tributáveis.
Constata-se uma discussão sobre a natureza jurídica da Sociedade Individual de
Advocacia, onde o interessado argumenta que os valores foram devidamente tributados na
pessoa jurídica, e questiona a reclassificação feita pela autoridade tributária.
A autoridade tributária lançou a infração por omissão de rendimentos recebidos de
pessoas físicas, referente aos honorários advocatícios que não foram informados nas declarações
de ajuste anual dos anos-calendário 2017 e 2018. Foram calculadas multas e impostos incidentes
sobre esses valores.
A Impugnação do contribuinte destaca a legalidade da constituição da sociedade
individual de advocacia, argumentando que os tributos foram pagos corretamente pela pessoa
jurídica, propondo o cancelamento integral do lançamento e a restituição do imposto de renda
pago indevidamente. Nesse sentido, ressaltou que caso não seja aceito o cancelamento total,
sugere a anulação da multa isolada e a compensação dos tributos pagos pela pessoa jurídica.
O relatório fiscal também faz referência a decisões do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais - CARF e do Superior Tribunal de Justiça - STJ em casos semelhantes.
Fl. 315
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.437 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.744370/2021-11
A Decisão de primeiro grau (fls. 280/295) negou provimento à Impugnação. A
DRJ, após se debruçar sobre os motivos de irresignação, prolatou acórdão assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2017, 2018
FATO GERADOR. DISPONIBILIDADE ECONÔMICA OU JURÍDICA. RENDA.
PRODUTO DO TRABALHO.
O imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a
aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda, assim entendido o produto
do capital, do trabalho ou da combinação de ambos.
SUJEITO PASSIVO. CONTRIBUINTE. PESSOA FÍSICA.
O sujeito passivo da obrigação principal diz-se contribuinte, quando tenha relação
pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador. O contribuinte
do imposto sobre a renda é o titular da disponibilidade econômica ou jurídica de renda
ou de proventos de qualquer natureza.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
São tributáveis os rendimentos do trabalho não assalariado entre os quais se incluem os
honorários do livre exercício da profissão de advogado. Caracteriza omissão de
rendimentos a falta de inclusão dos honorários advocatícios recebidos na base de
cálculo do imposto sobre a renda.
MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 147.
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA. EFEITOS.
As decisões administrativas proferidas por órgão colegiado, sem lei que lhes atribua
eficácia, não constituem normas complementares do Direito Tributário.
JURISPRUDÊNCIA JUDICIAL. EFEITOS
As decisões judiciais fazem coisa julgada às partes, não beneficiando, nem prejudicando
terceiros.
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS ENTRE PESSOA FÍSICA E PESSOA JURÍDICA.
CRÉDITO DE TERCEIROS.
Em decorrência da autonomia patrimonial que existe entre a pessoa física e a pessoa
jurídica, a utilização de tributos pagos pela pessoa jurídica em prol da pessoa física
equivale a compensação de crédito de terceiro que é vedada pela legislação que rege a
matéria.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 316
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.437 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.744370/2021-11
Em seu voto, o órgão julgador identificou omissão de rendimentos provenientes
de honorários advocatícios, apurados de dezembro de 2017 a março de 2018. Alega que o
interessado atuou diretamente como advogado antes da constituição da pessoa jurídica. Destaca
dispositivos legais sobre honorários advocatícios e o Código Tributário Nacional para justificar a
tributação.
Quanto à transferência dos honorários para a conta da pessoa jurídica, a
autoridade afirma que isso não altera a titularidade da renda, mantendo-a vinculada ao
interessado, concluindo que a autoridade agiu corretamente ao atribuir a renda ao contribuinte.
Sobre a multa isolada de 50% e a multa de ofício de 75%, alega-se que sua
imposição é legal, pois o contribuinte deixou de efetuar o pagamento mensal devido.
Quanto a decisões administrativas e judiciais citadas pelo contribuinte, a
autoridade esclarece que as decisões administrativas não têm força vinculante, e as decisões
judiciais aplicam-se apenas às partes envolvidas. No tocante à compensação de tributos pagos
pela pessoa jurídica, a autoridade reitera que esses pagamentos só podem ser aproveitados pela
própria sociedade.
Por fim, confirma que a infração apurada deve ser mantida e rejeita o pedido de
cancelamento do lançamento e restituição do imposto.
O contribuinte apresentou recurso voluntário (fls. 301/310), no qual reitera as
razões da Impugnação.
No Recurso Voluntário apresentado por Helci de Castro Sales, representado pelo
espólio e sua filha Keila Yasnaia Lima Sales Barreira, contesta o Auto de Infração que
desconsiderou a tributação ocorrida na pessoa jurídica (Sociedade Individual de Advocacia) e
tributou, na pessoa física do sócio já falecido, todos os valores recebidos e tributados pela
referida sociedade.
Na defesa, argumenta-se que a Sociedade Individual de Advocacia foi
corretamente constituída e registrada na OAB, sendo a tributação na pessoa jurídica legal.
Destaca-se a legalidade da cláusula de cessão de honorários, admitida pela OAB, e ressalta-se a
natureza constitucional da competência da OAB, que exerce poder de polícia. Alega-se que os
valores foram tributados corretamente pela pessoa jurídica e que a tributação na pessoa física não
se justifica, pois o fato gerador do imposto de renda é o recebimento efetivo dos honorários.
Propugna-se pelo cancelamento integral dos valores de imposto e multas, bem
como pela restituição do saldo de imposto apurado no novo ajuste anual, excluindo os
rendimentos já tributados na pessoa jurídica.
Quanto à multa isolada de 50%, referente à falta do recolhimento mensal
obrigatório (carnê-leão), mesmo que a autoridade julgadora entenda como devida a tributação
imposta, é pleiteado o cancelamento dessa multa.
Por fim, pugnou pelo cancelamento integral do lançamento objeto do auto de
infração, bem como a restituição do imposto de renda que foi pago indevidamente pela pessoa
física do autuado no exercício 2018, ano-calendário 2017, no valor original de R$ 510.387,93,
Fl. 317
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.437 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.744370/2021-11
assim como o cancelamento da multa isolada de 50% e compensação de todos os tributos pagos
pela pessoa jurídica.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula, Relator.
Da Tempestividade e Admissibilidade
Atesto a tempestividade da peça recursal, dado que, cientificada em 19/01/2023
(fl. 298), a contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 15/02/2023 (fl. 299).
Ainda, o recurso voluntário atende aos demais requisitos legais, razão pela qual
dele conheço.
Passo, então ao mérito, eis que não há preliminares a serem analisadas.
Do mérito
Da Não Vinculação A Decisões Judiciais E Administrativas
Em suas razões recursais, o Contribuinte Recorrente se vale de disposições legais
e de jusrisprudências para postular o que entende ser seu direito. Por oportuno, esclareço, desde
já, que as decisões judiciais, à exceção das proferidas pelo STF sobre a inconstitucionalidade das
normas legais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão. Do mesmo
modo, em relação à Jurisprudência Administrativa, reforço que, não sendo o caso de súmula com
efeito vinculante, devidamente relacionada em Portaria do Ministro da Fazenda, as decisões
proferidas pelo órgão julgador de segunda instância não têm o condão de vincular os
julgamentos, pelo fato de por não terem eficácia normativa, nos termos do inciso II do artigo 100
do Código Tributário Nacional.
Da Cumulação De Multas
O contribuinte recorrente, e sua tese recursal, sustenta sobre a impossibilidade de
cumulação das multas isolada e de ofício no caso concreto.
Tal matéria, entretanto, não merece delongas, haja vista que a incidência da multa
isolada de 50% (cinquenta por cento) sem prejuízo da aplicação simultânea da multa de ofício de
75% (setenta e cinco por cento) se mostra pacificada pela jurisprudência administrativa que
atribuiu à Súmula Carf no 147 efeito vinculante em relação à Administração Tributária Federal.
Nesse toar, com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a previsão
específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%),
sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no
ajuste anual (75%).
Fl. 318
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.437 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.744370/2021-11
Sendo assim, uma vez apurada a infração de omissão de rendimento, relativa a
período de apuração posterior à edição da Medida Provisória no 351, de 22.01.2007, cujo
impacto afeta tanto a apuração mensal (carnê-leão), quanto o ajuste anual do imposto de renda, a
imposição da multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento) e da multa isolada de 50%
(cinquenta e cinco por cento) , em linhas gerais, é possível.
No caso, esclareça-se que o aproveitamento do imposto pago pela pessoa jurídica
não implica qualquer alteração do mérito da infração que ensejou a apuração do imposto na
pessoa física, que já se encontra definitivamente constituído. Então, as multas devem ser
mantidas.
Dos Requisitos De Validade Do Auto De Infração
Da análise do caso concreto e compulsando os pedidos formulados em sede
recursal, afasto a possibilidade de cancelamento integral do lançamento de ofício objeto do Auto
de Infração.
Não ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no art. 59 e preenchidos os
requisitos formais do art. 10 do Decreto no 70. 235, de 1972, não há que se falar em nulidade do
auto de infração.
É, portanto, válido o lançamento que atende a todos os preceitos legais e que, pelo
seu conteúdo e forma, permite a ampla defesa ao autuado.
Com isso, reputo válido o auto de infração fiscal, bem como o lançamento de
ofício.
Com base na documentação colacionada aos autos, constatou-se que o
recorrente, de forma equivocada, somou aos valores de seus honorários advocatícios recebidos
de pessoas físicas, a quantia recebida por ele como um dos autores do processo já mencionado
nestes autos, a título de rendimentos acumulados.
Conforme expressamente previsto no acórdão recorrido (fls.293), o valor
recolhido indevidamente será objeto de subtração na apuração da base de cálculo dos
rendimentos tributáveis recebidos de pessoas físicas no ano-calendário 2017.
Ao promover o julgamento da impugnação apresentada pelo contribuinte, a turma
julgadora de piso destacou expressamente que o referido montante foi excluído pela autoridade
lançadora no cálculo da omissão de rendimentos tributáveis recebidos de pessoas físicas do ano-
calendário 2017, conforme detalhado no Termo de Verificação Fiscal (fl. 33/34 e fls. 250/251).
Frente a tal assertiva, negou provimento ao pedido formulado pelo contribuinte,
quanto à restituição de valores.
Da Omissão De Rendimentos E Da Compensação De Valores Pagos
Pelo que se infere dos documentos colacionados aos autos e do relatório, o
contribuinte – já falecido – foi intimado a informar os valores mensais dos honorários
advocatícios declarados pela Sociedade Individual de Advocacia – Helci Castro Sales (CNPJ
28.914.748/0001-19) nos anos-calendário de 2017 e de 2018;
Fl. 319
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.437 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.744370/2021-11
Feitas as diligências necessárias, apurou-se que o beneficiário original dos
honorários advocatícios do processo n° 0002572.1990.405.8100 - relativos ao percentual do
precatório pago ao interessado, era a pessoa física do advogado e não a pessoa jurídica da qual o
causídico veio a fazer parte, posteriormente à expedição do precatório (a ordem cronológica dos
fatos estão descritos no termo de verificação fiscal – fls. 17/39).
Em decorrência dos fatos narrados, a autoridade lançadora reclassificou os valores
declarados como Rendimentos Isentos e Não Tributáveis, nos anos calendário de 2017 e de
2018, para Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoas Físicas, por se tratar de honorários
advocatícios recebidos pelo interessado e se constituírem rendimentos tributáveis.
No presente caso, ao compulsar dos autos, restou demonstrado que os pagamentos
pela prestação de serviços considerados como receitas tributáveis na pessoa jurídica Helci de
Castro Sales - Sociedade Individual de Advocacia, CNPJ: 28.914.748/0001-19, nos anos-
calendário de 2017 e 2018, correspondiam, na realidade, a recursos relacionados a honorários
advocatícios recebidos pela pessoa física do contribuinte, Helci de Castro Sales, e que foram
objeto de autuação como omissão de rendimentos na pessoa física.
O contribuinte – já falecido – e, portanto, representado pela inventariante, Keila
Yasnaia Lima Sales Barreira, corroborou as informações lançadas na autuação e nos documentos
sobre a origem dos rendimentos.
Por outro lado, demonstrou-se nos autos ter havido autorização judicial para que
todos os rendimentos auferidos em decorrência da prestação de serviços advocatícios como
pessoa física, fossem transferidos e, portanto, creditados em conta corrente de titularidade da
pessoa jurídica. Assim, juntou-se aos autos (fls.110) cópia de decisão judicial respectiva.
Da análise do Termo de Verificação fiscal (fls. 17/39), dos documentos
colacionados às folhas 71/122, bem como do extrato de fls. 275, vê-se que o contribuinte trouxe
aos autos a documentação hábil a comprovar o integral recolhimento tributário objeto de
reclassificação. O Colegiado recorrido, ainda assim, manteve o lançamento da infração e negou o
aproveitamento de tributos que já teriam sido recolhidos pela pessoa jurídica sobre os mesmos
valores, conforme tela anexada às fls. 275.
Pois bem!
A matéria não é nova e já foi, portanto, objeto de julgados deste Conselho
Administrativo, sendo importante destacar que a questão em apreço é a possibilidade de
aproveitamento, no cálculo de créditos tributários devidos por pessoa física em decorrência de
reclassificação/desclassificação de receitas que haviam sido tributadas e pagas por pessoa
jurídica, na qualidade de contribuinte.
A meu juízo, entendo que devem ser aproveitados, na apuração de créditos
tributários devidos por pessoa física, antes da aplicação da multa de ofício, os valores
arrecadados sob códigos de tributos exigidos da pessoa jurídica, cuja receita tenha sido
desclassificada.
Por isso, os fundamentos exarados no acórdão recorrido quanto à impossibilidade
de compensação tributária não merecem subsistir, pelo que passo a elucidar:
Fl. 320
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.437 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.744370/2021-11
A compensação dos tributos já pagos sobre os rendimentos lançados, ainda que
pela pessoa jurídica, constitui consequência direta do próprio lançamento, e pode ser
determinada de ofício pela autoridade julgadora, se não tiver sido implementada pela
fiscalização. Ora, atuar de modo diverso, acarretaria em movimentação desnecessária da
máquina administrativa, que deveria restituir o imposto pago pela pessoa jurídica, sendo mais
racional realizar o procedimento no curso deste processo. Além disso, teríamos uma hipótese de
enriquecimento ilícito da Administração Pública, que terá recebido duas vezes pelo mesmo fato
gerador (bis in idem).
Outrossim, uma vez que a receita bruta declarada pela pessoa jurídica, foi
atribuída à pessoa física do representante legal, os tributos recolhidos, calculados sobre o
faturamento, devem, então, ser deduzidos do imposto sobre a renda da pessoa física do
representante legal, apurado pela fiscalização.
Nesse diapasão, em observância ao princípio da moralidade administrativa,
considerando que foram reclassificados os rendimentos da pessoa jurídica para a pessoa física do
contribuinte, deve-se adotar o mesmo procedimento em relação aos tributos pagos na pessoa
jurídica vinculados aos rendimentos/receitas reclassificados, ou seja, apurado o imposto na
pessoa física, deste devem-se abater os tributos pagos na pessoa jurídica, antes dos acréscimos
legais de oficio.
Portanto, no tocante, tão somente, à possibilidade de compensação dos valores
pagos pela pessoa jurídica a título de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins do montante de IRPF lançado,
assiste razão ao recorrente.
Aproveito o ensejo para partilhar do entendimento, inclusive, já consolidado no
âmbito do CARF conforme o qual, em casos similares ao ora enfrentado, devem ser aproveitados
os tributos já pagos pela pessoa jurídica verificada como sendo do verdadeiro titular dos
rendimentos de pessoa física. Vejamos a jurisprudência:
Numero do processo:11080.730005/2016-18
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010, 2011 PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO
ESPECIAL. PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO. Atendidos os pressupostos
regimentais, mormente quanto à demonstração da alegada divergência jurisprudencial, o
Recurso Especial deve ser conhecido. RECEITA TRIBUTADA NA PESSOA
JURÍDICA.
RECLASSIFICAÇÃO.
RENDIMENTOS
DE
PESSOA
FÍSICA.
APROVEITAMENTO. Na apuração do crédito tributário, devem ser aproveitados os
valores eventualmente recolhidos pela pessoa jurídica, relativos a receita reclassificada
e reconhecida como rendimentos de pessoa física, base de cálculo do lançamento de
ofício.
Processono 11030.723040/201315
Matéria IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Recorrente MAURÍCIO DALAGNOL
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário:2009,2010,2011
Fl. 321
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-011.437 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.744370/2021-11
COMPENSAÇÃO DOS TRIBUTOS PAGOS NA PESSOA JURÍDICA COM
AQUELE
LANÇADO
NA
PESSOA
FÍSICA
EM
DECORRÊNCIA
DOS
RENDIMENTOS / RECEITAS RECLASSIFICADOS. Em respeito ao princípio a
moralidade administrativa, uma vez que foram reclassificados os rendimentos da pessoa
jurídica para a pessoa física do sócio,deve-se adotar o mesmo procedimento em relação
aos tributos pagos na pessoa jurídica vinculados aos rendimentos/receitas
reclassificados, ou seja, apurado o imposto na pessoa física , deste devem-se abater os
tributos pagos na pessoa jurídica, antes dos acréscimos legais de oficio.
Sobre tal tema, é importante observar que trata-se da uma única capacidade
contributiva, e as receitas oneradas pelos tributos da legislação atinente às pessoas jurídicas
consubstanciam-se de fato, em rendimentos e proventos da pessoa física do recorrente, consoante
a reclassificação promovida pela autoridade lançadora verificou, e que já foram parcialmente
onerados por tributos federais.
Ademais, repiso que a não consideração desses tributos como compensáveis
constituiria-se em locupletamento indevido da Fazenda Pública, o que não merece guarida.
E mais! Se condicionada a compensação à posterior formulação de pedido de
restituição por parte da pessoa jurídica, possivelmente implicaria violação ao princípio da
eficiência e da duração razoável do processo, podendo acarretar, inclusive, em decadência do
direito creditório correspondente.
Com isso, tenho que na apuração do crédito tributário, devem ser aproveitados os
valores eventualmente recolhidos pela pessoa jurídica, relativos à receita reclassificada e
reconhecida como rendimentos de pessoa física, base de cálculo do lançamento de ofício.
Nesse aspecto é importante destacar que a autoridade julgadora de primeiro grau
reconhece expressamente que o contribuinte no ano calendário de 2017 promoveu o
recolhimento de IRPF de forma indevida e, nesse ponto, garante-lhe o direito à restituição.
Face ao exposto, conheço do recurso voluntário interposto para, no mérito, dar-lhe
parcial provimento, apenas para deduzir do lançamento o Imposto de Renda recolhido a título de
pessoa jurídica sobre os valores que foram considerados rendimentos da pessoa física, antes da
aplicação da multa de ofício.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Eduardo Fagundes de Paula

Voto Vencedor
Conselheira Debora Fófano dos Santos , redatora designada
Não obstante as razões e fundamentos legais do voto do Ilustre Conselheiro
Relator, fui designada a apresentar a redação do voto vencedor especificamente em relação ao
Fl. 322
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-011.437 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.744370/2021-11
pedido de compensação de todos os tributos pagos na sociedade unipessoal de advocacia em
razão da reclassificação da receita tributada na pessoa jurídica.
Da Compensação de Tributos
O Recorrente pleiteia, no caso da manutenção da autuação, a compensação de
todos os tributos pagos na pessoa jurídica. A princípio, delineia-se oportuno lembrar do
fundamento da decisão recorrida que não acolheu tal pedido do contribuinte, mediante a
reprodução do seguinte excerto (fls. 294/295):
(...)
Compensação de tributos recolhidos pela pessoa jurídica
Por fim, propugna o interessado que sejam compensados todos os tributos pagos pela
pessoa jurídica, pois todo o faturamento declarado e tributado pela Sociedade Individual
de Advocacia foi tributado novamente na pessoa física.
Quanto ao pedido, cabe esclarecer que eventuais pagamentos de tributos efetuados pela
sociedade, de que faça parte o interessado, somente podem ser aproveitados por quem
os efetuou, no caso, a própria sociedade.
Isso porque, entre a pessoa física e a pessoa jurídica, entre os sócios e a sociedade,
existe autonomia patrimonial. Nessa acepção, o patrimônio da pessoa jurídica ou da
sociedade não se confunde com o patrimônio da pessoa física ou de seus sócios.
Dessa forma, a utilização de tributos pagos pela pessoa jurídica ou pela sociedade em
prol da pessoa física ou de seus sócios, equivale a compensação de crédito de terceiro,
situação que é vedada na legislação tributária que rege a matéria (art. 75, inciso I, da
Instrução Normativa no 2055, de 06.12.2021).
Caso tais pagamentos tenham sido efetuados indevidamente ou em valor maior que o
devido, deve a pessoa jurídica requerer a restituição ou a compensação com débitos
próprios, já que não há previsão legal para o aproveitamento de crédito de terceiro e,
portanto, tais pagamentos não podem ser utilizados pelo interessado (art. 165 da Lei no
5.172, de 1966 e art. 74 da Lei no 9.430, de 1996).
Desse modo, deve ser negado o pedido de compensação feito pelo interessado.
(...)
O artigo 74 da Lei no 9.430 de 1996, não permite o aproveitamento ou a
compensação de tributos recolhidos pela pessoa jurídica, com débitos de terceiros, conforme
transcrição abaixo:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)(Vide Decreto no 7.212, de
2010)(Vide Medida Provisória no 608, de 2013)(Vide Lei no 12.838, de 2013) (Vide Lei
no 14.690, de 2023)
§ 1oA compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
Fl. 323
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-011.437 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.744370/2021-11
(...)
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:(Redação dada pela
Lei no 11.051, de 2004)
(...)
II - em que o crédito: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
a) seja de terceiros; (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
(...)
No mesmo sentido, assim estabelece o artigo 75 da Instrução Normativa RFB no
2.055 de 06 de dezembro de 20211:
Art. 75. É vedada e será considerada não declarada a compensação do crédito que:
I - seja de terceiros;
(...)
A autoridade administrativa, por força de sua vinculação ao texto da norma legal,
deve limitar-se a aplicá-la, não podendo, sob pena de responsabilidade, afastar, desviar ou
inovar. Ocorrido o fato gerador, a autoridade fiscal efetuou o lançamento de omissão de
rendimentos recebidos de pessoa física.
Desse modo, ainda que os valores que compõem a base de cálculo do processo em
pauta tenham sido tributados pela pessoa jurídica, este fato não tem o condão de modificar o
presente lançamento, pois foi constatada omissão de rendimentos por parte do contribuinte
pessoa física.
Cumpre observar, por derradeiro, que o Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF) não é competente para apreciar pedidos de restituição/compensação. A
competência é da unidade da Receita Federal que jurisdiciona o contribuinte. Aos órgãos
julgadores do CARF competem o julgamento de recursos de ofício e voluntários de decisão de
primeira instância, bem como os recursos de natureza especial, que versem sobre tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, nos termos do artigo 1o da Portaria
MF no 1.634 de 21 de dezembro de 20232.
Em vista dessas considerações, não há como ser acolhido o pedido do
contribuinte.

1 INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 2055, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2021. (Publicado(a) no DOU de
08/12/2021, seção 1, página 57). Dispõe sobre restituição, compensação, ressarcimento e reembolso, no âmbito da
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil.
2 PORTARIA MF No 1634, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023. (Publicado(a) no DOU de 22/12/2023, seção 1,
página 55). Aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) e dá outras
providências.
Art. 1o O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), órgão colegiado, paritário, integrante da estrutura
do Ministério da Fazenda, tem por finalidade julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância, bem
como os recursos de natureza especial, que versem sobre a aplicação da legislação referente a tributos administrados
pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda (RFB).

Fl. 324
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-011.437 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.744370/2021-11
(documento assinado digitalmente)
Debora Fófano dos Santos

Fl. 325
DF CARF MF
Original